Tribunal: TJDFT
Processo: 0708652-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RECONVENÇÃO. REVISÃO CONTRATUAL. PEDIDO GENÉRICO. INÉPCIA DA INICIAL. ART. 330, § 2o, do CPC. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS.
1. Segundo disposto no art. 330, § 2o do CPC, "nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito".
2. Não atendidas as exigências legais mesmo a pós várias oportunidades de emenda do Réu/Reconvinte para que fossem detalhados os pedidos formulados de forma genérica, assim como para apresentar a planilha do valor que entende devido, correta a inadmissibilidade da reconvenção por inépcia da inicial.
3. Apelação cível conhecida e não provida.